Tribunal: STF
Processo: ARE 1219867
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos à instância de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 626.307, Tema n. 264): repercussão geral reconhecida.
    Os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal após o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suscitar eventual descompasso entre a questão tratada no caso concreto e a matéria objeto do paradigma da repercussão geral indicado no despacho de devolução.
    Examinados os autos, decido.
    Na espécie vertente tem-se equívoco na indicação do paradigma da repercussão geral, cuidando-se da controvérsia descrita no Recurso Extraordinário com Agravo nº 690.819/PR, Tema nº 587: não há repercussão geral.
    Ante o exposto, mantenho a devolução destes autos à origem, agora sob o Tema nº 587 da repercussão geral, para que sejam observados os procedimentos previstos na alínea ‘a’ do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). .
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente